Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (AGRAVADO), ISABEL GONCALVES DA SILVA RODAS - CPF: 873.687.301-20 (AGRAVADO), JORGE GONCALVES RODAS - CPF: 487.001.001-10 (AGRAVADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELAS DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR EXPONDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora aparentemente a propriedade do imóvel litigioso seja do ente municipal, o que lhe asseguraria a posse jurídica sobre tal bem, não se pode olvidar que a pretensão liminar de reintegração de posse já lhe foi negada anteriormente por se tratar de posse velha e também porque, dada a complexidade da questão controvertida, seria necessário aguardar a instrução probatória.

Permanecendo a necessidade de instrução probatória para o deslinde da causa, não se justifica a modificação da decisão recorrida e a alteração da situação fática do imóvel litigioso antes da realização de tal fase processual ou mesmo do julgamento do mérito, sob pena de afronta ao acórdão exarado por este Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Município de Sapezal
contra a decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor por
Antonio de Souza e outros

(Autos nº

0002083-39.2018.8.11.0078),

indeferiu, por ausência dos requisitos legais, os pedidos de tutela de evidência e de urgência e por meio dos quais o ente municipal pretendia ser reintegrado na posse do imóvel matriculado sob nº 2685 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal

(Id 178432157).

Nas razões o agravante sustenta a reforma da decisão recorrida alegando, em resumo, que ajuizou ação de reintegração de posse visando à recuperação da posse sobre o bem público matriculado sob nº 2685 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal, naquilo que exceder os 250m2 de propriedade do agravado Antônio de Souza.

Alega que postulou a concessão de tutela de evidência e de urgência, porém, o juízo
a quo
indeferiu ambos os pedidos, ao fundamento de que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado, havendo necessidade de dilação probatória, bem como que não se evidencia situação de urgência a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

Assevera que, ao revés deste entendimento, os autos estão instruídos com documentos suficientes à concessão da tutela de evidência, pois, em se tratando de bem público, a prova da propriedade já é suficiente para assegurar a reintegração de posse ao ente municipal, o qual detém a posse jurídica sobre o imóvel.

Além disso,
“Na forma do artigo 22 da Lei Federal n° 6.766/79, norma especial aplicável ao parcelamento do solo, “Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo”
, sendo certo que
“o Loteamento Água Clara foi aprovado pela Lei Municipal n° 107/1999, oportunidade em que a área de 94.300,00 m2 (noventa e quatro mil e trezentos metros quadrados), correspondente à quadra nº 202 (atualmente ocupada pelos Requeridos), figurou como de reserva pública do Município de Sapezal”.

Aduz, neste contexto, que
“O referido loteamento foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 31/03/2000, de modo que, a partir desta data, a área de 94.300,00 m2 (Quadra 202) passou a integrar o domínio do Município de Sapezal”
, enquanto que,
“Dentre os Requeridos, aquele que alega ter a ocupação mais antiga sobre o bem público é o Senhor Antônio de Souza, cuja ocupação data de 10/01/2004”
, logo,
“toda ocupação realizada pelos Requeridos foi mera detenção, sem qualquer direito à proteção possessória contra o Município de Sapezal, devendo o autor ser reintegrado na posse do bem público”.

Assegura, outrossim, que,
“antes da ocupação dos Requeridos na área pública sob exame, houve posse fática pelo Município de Sapezal”,
pois, ciente da reserva de 94.300m2 como área pública por ocasião da aprovação do Loteamento Água Clara, o ente municipal já começou a realizar obras de implantação de lagoa coletora, de amortecimento e de decantação das águas pluviais do perímetro urbano da cidade, época em que o agravado não ocupava o local, como comprovam fotos de satélites comparativas dos anos de 2003 e 2013.

Expõe, nesta linha, que o próprio agravado reconheceu a posse anterior do ente municipal sobre a área litigiosa ao afirmar, nos autos de nº 559-80.2013.8.11.0078, que,
“por volta de 2006, o então Chefe do Poder Executivo Municipal e o Secretário de Viação e Obras de Sapezal autorizou o seu ingresso no imóvel público, com o fim de zelar por ele”
.

Ressalta, em seguida, que os agravados não estão dando destinação social ao bem público e que
“Não se deve dar destinação particular a um bem público, de propriedade da coletividade, autorizando ocupações irregulares, sob a justificativa de que se estaria dando concreção ao seu fim social”,
sob pena de desvio de finalidade e violação à indisponibilidade do interesse público e à supremacia do interesse público sobre o privado.

Afiança, ademais, que não pode prevalecer o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que
“reconhecer o direito alegado pela municipalidade será violar a decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento nº 1015297-52.2020”
, pois
“no acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso apreciou a presente dos requisitos referentes à tutela provisória de urgência, concluindo, em suma, que se tratava de posse velha, não vislumbrando urgência na reintegração”
e não os requisitos da tutela de evidência.

Discorre, na sequência, sobre a impossibilidade de indenização por benfeitorias e sobre a desnecessidade de ação demarcatória para a delimitação da área litigiosa, pois
“Essa discussão perdeu o objeto com o desmembramento que originou a matrícula n° 7915, referente à área de 250 m2, usucapida pelo Requerido Antônio de Souza”
.

Ao final, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito ativo ao recurso, requerendo a concessão desta benesse, e, no mérito, o provimento da insurgência
“deferindo a tutela provisória de evidência, reintegrando o Município de Sapezal na posse do bem público de Mat. 2685”.
(Id 178428657)

O efeito ativo requerido foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 178747158.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 182399183.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela
inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, conforme estabelecido nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e no artigo 178, I, II e II, do Código de Processo Civil
(Id 184122731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie,
consigna-se que, diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, este envolverá somente a análise das matérias efetivamente decididas na interlocutória agravada, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem o Município de Sapezal ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Antonio de Souza, Isabel Gonçalves da Silva Rodas e Jorge Gonçalves Rodas ao fundamento de que os mesmos teriam
invadido a área pública objeto da matrícula nº 2685,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal, c
om área total de 94.300m2 (noventa e quatro mil e trezentos metros quadrados).

Deferida tutela de urgência para a reintegração do ente municipal na posse do bem litigioso, esta decisão foi reformada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015297-52.2020.8.11.0000, então sob a relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, à época em que ocupava a cadeira da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Após regular tramitação do processo, o ente municipal, invocando fato novo, consistente na expansão da invasão da área litigiosa pelos agravados, requereu nova liminar de reintegração de posse, por meio da concessão das tutelas de urgência e de evidência, as quais foram indeferidas pelo juízo
a quo
, ao fundamento da necessidade de dilação probatória, ausência de fato novo e afronta ao acórdão proferido no RAI nº 1015297-52.2020.8.11.0000 , veja-se:

“(...) Quanto à tutela de evidência, INDEFIRO o pedido. Isso porque, ao contrário do alegado pelo Autor, os documentos não são suficientes para comprovar o direito. O acórdão anexado às f. 640/655 é expresso ao afirmar que há necessidade de dilação probatória:

Em que pese ação de base, versar sobre reintegração de posse de bem público, o pedido já foi objeto de apreciação anterior nos autos 559-80.2013.811.0078, onde restou consignado tratar-se de posse velha, bem como a necessidade de Ação Demarcatória.

No pedido de reconsideração, o Município de Sapezal sustentou que estaria havendo a comercialização do imóvel.

Ocorre que, aludido loteamento estaria ocorrendo em imóvel contíguo e não na área em questão, fato que demanda dilação probatória. Grifei

Assim, decorreu da própria decisão que a prova documental não é suficiente para o reconhecimento do direito. Com isso, os requisitos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, não estão preenchidos.

Destaco, ainda, que para o reconhecimento da evidência não é necessária a urgência, bastando a comprovação do alegado por documentos. Em outras palavras, o legislador pretendeu salvaguardar o titular do direito para que a mora do processo não lhe seja prejudicial.

Contudo, não é esse o caso dos autos.

Aliás, reconhecer o direito alegado pela municipalidade será violar a decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento nº 1015297-52.2020.

Inclusive, é pelo mesmo fundamento que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, ao reformar a proferida pelo Juízo singular, impediu a reintegração de posse por ausência de provas, sendo exigida a dilação para comprovar o narrado na inicial.

Assim, a conduta do Requerido é desdobramento da decisão supracitada, razão pela qual já foi examinada pela instância superior, não competindo nova decisão sobre o mesmo tema. Repiso que não se trata de fato novo”.
(Id 178432157)

Contra essa decisão, volta-se o presente recurso de agravo de instrumento, que, todavia, deve ser desprovido.

Ocorre que, a despeito das veementes razões recursais, não é possível vislumbrar, nesta quadra processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito este cuja presença é imprescindível tanto para a concessão da tutela de urgência como para a tutela de evidência.

E isto porque, como expus por ocasião da análise do pedido de efeito ativo ao presente recurso, embora aparentemente a propriedade do imóvel litigioso seja do ente municipal, o que lhe asseguraria a posse jurídica sobre tal bem, não se pode olvidar que a pretensão de reintegração de posse liminarmente já foi negada ao agravante por se tratar de posse velha e também porque, dada a complexidade da questão controvertida, seria necessário aguardar a instrução probatória.

Nesse sentido, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015297-52.2020.8.11.0000, interposto pelos ora agravados contra a decisão que, em momento anterior, deferiu a tutela de urgência ao ente municipal, a
Desembargadora Maria Erotides Kneip assim proferiu o voto condutor
,
verbis
:

“(...) Em que pese ação de base, versar sobre reintegração de posse de bem público, o pedido já foi objeto de apreciação anterior nos autos 559-80.2013.811.0078, onde restou consignado tratar-se de posse velha, bem como a necessidade de Ação Demarcatória.

No pedido de reconsideração, o Município de Sapezal sustentou que estaria havendo a comercialização do imóvel.

Ocorre que, aludido loteamento estaria ocorrendo em imóvel contíguo e não na área em questão, fato que demanda dilação probatória.

E como constatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013275-55.2019.811.0000, onde se discute a decisão que permitiu o acesso ao imóvel para obras em lagoa de captação de águas pluviais,
embora “a propositura da ação reintegratória seja recente (ano de 2018), a discussão acerca da posse do imóvel descrito na exordial não o é, pois conforme narrado na exordial da ação de base a discussão remete ao ano de 2011” ... sendo matéria fática “demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca da posse do imóvel descrito na exordial
”. (
sic
decisão liminar – RAI 1013275-55.2019)

Ademais, o Agravante reside na área desde 2004, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos de origem (relatórios de vacinação das rezes, contas de água, contas de energia, vistoria do INDEA).
(Id 51261980)

Assim,
tenho que não se justifica a urgência da medida, sendo prudente aguardar a instrução processual, e a análise de mérito da ação
.

(...)

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão liminar, indeferindo a reintegração de posse”
. Grifei.

Logo, permanecendo a necessidade de instrução probatória para o deslinde da causa, não se justifica a modificação da decisão recorrida e a alteração da situação fática do imóvel litigioso antes da realização de tal fase processual ou mesmo do julgamento do mérito, sob pena de afronta ao acórdão exarado por este Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, nem mesmo a alegação de fato novo feita pelo ente municipal (expansão da invasão da área pública mediante a colocação de postes de cerca) tem o condão de levar ao deferimento da tutela de urgência ou da tutela de evidência no caso concreto, pois, além da falta de prova segura sobre este fato, após os agravados justificarem que apenas colocavam postes de cerca na parte do imóvel que lhes pertence em razão de ali possuírem cabeças de gado, o magistrado afastou a tese de fato novo, fundamento este não impugnado adequadamente nas razões recursais.

Destarte, seja pela necessidade de instrução probatória, seja pela ausência de fato novo, descabida a concessão de tutela de urgência ou de evidência em contrariedade ao quanto decidido no RAI nº 1015297-52.2020.8.11.0000, mostrando-se prudente, portanto, a manutenção inalterada da situação fática atual do imóvel até a realização da instrução probatória, a qual se encontra em pleno andamento na origem.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024